Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-69.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700152-69.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO WILSON BARBOSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão do Juízo de origem que deferiu a tutela de urgência, para determinar ao Distrito Federal que exclua do cadastro único do CRAS a observação de que o autor/agravado é casado ou vive em união estável. Aduz o agravante que a concessão da medida de urgência põe fim ao objeto da ação. Alega que o Distrito Federal está na iminência de ser obrigado a alterar o cadastro único do autor sem respeitar a ordem de pessoas que estão com atendimento agendado, portanto, passando o autor na frente de outras pessoas que, também, precisam de atendimento e modificação do seu cadastro. Afirma que não somente nos CRAS poderia a parte autora atualizar o seu cadastro, mas também na CAIXA e até mesmo via eletrônica. Assevera que há invasao de competencia nas atribuicoes da Administracao Publica, pois a questao perpassa pelo merito administrativo. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, de modo a suspender a ordem emanada pela decisão agravada, até o julgamento definitivo do recurso, a fim de que não haja ofensa à ordem de atendimento pelo Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS; no mérito, seja processado e julgado o presente recurso, dando-lhe ao final provimento para reformar a decisão agravada, a fim de que nao se esgote o objeto da ação. É o Relatório. Decido. Aduz o agravante, em síntese, que não é cabível antecipação de tutela contra a fazenda pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação. A Lei 8.437/1992, que veda a concessão de liminar em face da fazenda pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, deve ser mitigada para sopesar os interesses envolvidos e, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade, conceder, em determinadas hipóteses, a antecipação de tutela. Ademais, a Lei 9.494/97 estabeleceu a impossibilidade de tutela antecipada contra a Fazenda Pública somente quando objetivem a reclassificação, equiparação, aumentos ou extensão de vantagens pecuniárias a servidores públicos, bem como lhes conceder pagamento de vencimentos. Sobressai dos autos de origem que o Distrito Federal foi intimado para se manifestar sobre a alegação do autor/agravado, assim como sobre os documentos colacionados, mantendo-se inerte. No agravo, restringe-se a discorrer sobre a ordem na fila para alteração do cadastro; não se manifesta sobre os documentos, tampouco sobre a necessidade de análise dos requisitos para a alteração do cadastro. Enfim, em que pese a ausência de colaboração do Distrito Federal e as usuais manifestações genéricas, a determinação de alteração do grupo familiar implicará automática percepção do auxílio, o que não se compraz com esse momento processual, exigindo, por se tratar de direito social, de análise percuciente, com cognição experiente, pois tem impacto direto sobre as contas do Estado e na percepção de renda pelos comprovadamente vulneráveis, notadamente se o Judiciário abrir o precedente de deferir a alteração imediata de cadastros em todos os casos a ele submetidos. Impende ressaltar que a alegação do autor é de que teve o benefício cancelado por estar em grupo familiar, juntando certidão, a fim de demonstrar que sua ex-companheira já vive em união estável com outra pessoa. Não é possível, em cognição superficial, conceder o direito ao autor, sem a análise dos documentos pelo réu/agravante, além de não ser possível afirmar que o grupo familiar a que se refere o autor se trata tão somente do fato da união estável com sua ex-companheira, e, não, do convívio com outras pessoas, consubstanciando-se o núcleo familiar. Não obstante seja fato conhecido de todos que, nos canais de atendimento para atualização do cadastro para percepção do auxílio emergencial, exista demora e sérias falhas, o autor/agravado colacionou aos autos apenas, ID 80034376, foto do posto de atendimento fechado com uma placa, informando que a consulta deveria ser feita no site do Dataprev ou no telefone 121, e encarte com todos os telefones de teleatendimento do CRAS, sem demonstrar efetivamente as ligações ou tentativa de atendimento no sítio eletrônico. Desse modo, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora